Tribunal: TJSP
Processo: 0002568-44.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Preliminar de nulidade da r. sentença – Inocorrência - Sentença que atendeu aos requisitos legais, não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo – Rejeitada a preliminar – No mérito, espera que o acusado seja isento de pena, considerando-se as medidas cumpridas durante a suspensão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Preliminar de nulidade da r. sentença – Inocorrência - Sentença que atendeu aos requisitos legais, não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo – Rejeitada a preliminar – No mérito, espera que o acusado seja isento de pena, considerando-se as medidas cumpridas durante a suspensão condicional do processo – Descabimento – Benefício fundamentadamente revogado, não se confundindo as medidas ali propostas (e sequer integralmente cumpridas) com a pena estabelecida ao acusado em decorrência da condenação – Afastamento da pena de multa e da suspensão da CNH – Impossibilidade – Penas bem dosadas e fundamentadas, observadas as disposições legais pertinentes – Concessão de justiça gratuita – Custas que decorrem de imposição legal, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na incapacidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução – Rejeitada a preliminar e negado provimento ao apelo.